Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELAS AUTORIDADES COATORAS INTEMPESTIVAMENTE. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. OMISSÃO SANADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial, incluindo o erro de grafia.
2. É irrelevante ao deslinde da causa a apresentação intempestiva das informações pelas autoridades coatoras, “uma vez que ao impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída dos fatos que embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo.” (RMS 11.571/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 13/9/2000, DJ 23/10/2000). Não há falar, portanto, em desentranhamento das informações.
3. Os embargos de declaração devem ser parcialmente desprovidos quando as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo a embargante verdadeira revisão do julgamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.